Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737333-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: L. F. D. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDSON FELIX DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TRATAMENTO PRESCRITO. RECUSA DE COBERTURA. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 387/15. ROL BÁSICO DE COBERTURA. NÃO TAXATIVO. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. VALOR ADEQUADO. 1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente o pedido da inicial para determinar a ré a cumprir a obrigação, consistente em autorizar a realização do procedimento cirúrgico, em especial com o uso da neuronavegação associada à tractografia e ressonância nuclear magnética intraoperatória, conforme prescrito pelo médico responsável, bem como condenar a ré ao pagamento de R$10.000 a título de compensação por danos morais. 2. Ainda que não se aplique a lei consumerista para os contratos de autogestão, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa fé objetiva e da função social do contrato e, sobretudo, no princípio da dignidade humana e a indisponibilidade do direito a saúde. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. A recusa indevida do Plano de Saúde em fornecer o tratamento prescrito pelos médicos revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. A hipótese vai além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que, o autor, menor de idade, foi privado do necessário tratamento de saúde de caráter urgente e com risco de morte em razão da recusa do plano e precisou ajuizar ação para obter a autorização, o que lhe causou intenso sofrimento, angustia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar. Precedente do c. STJ. 6. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais fixada na origem se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares. 7. Apelação da ré conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, §1o, e 10, caput e §4o, ambos da Lei 9.656/98, 4o, incisos III, VII e XXVIII, da Lei 9.961/2000, 421 e 422, ambos do Código Civil, porque, sendo legal a negativa de cobertura de tratamento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é descabida sua condenação a pagá-lo e a indenizar a parte adversa. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Julianne Lobato da Silva (OAB/DF 36.562), Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923), Noelton Toledo (OAB/DF 36.654). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Acrescente-se que o STJ decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes”. (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Julianne Lobato da Silva (OAB/DF 36.562), Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923), Noelton Toledo (OAB/DF 36.654). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010